Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-73.2018.8.11.0027
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000111-73.2018.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIANA LOURDES PAULETTI - CPF: 003.680.821-05 (RECORRENTE), KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO - CPF: 970.274.721-04 (ADVOGADO), MANOELINA MARIA NUNIS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 174.011.191-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PEDIDO DE DESLIGAMENTO PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO – PEDIDO DE LIGAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE PELA PROMOVENTE – NÃO OBSERVÂNCIA – DESLIGAMENTO DA UC – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – TESE DE DESLIGAMENTO A PEDIDO DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DOS FATOS E PROVAS – PROTOCOLO INDICADO PELO CONSUMIDOR – FATURA TRANSFERIDA PARA O NOME DA PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE – DESLIGAMENTO INDEVIDO – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO POR MAIS DE VINTE DIAS – PRODUTOS PERECÍVEIS NA GELADEIRA – PRODUTOS EM DECOMPOSIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Havendo comprovação do pedido de ligação e transferência de titularidade, conforme protocolo indicado, não impugnado, mostra-se irregular o desligamento da UC com o argumento de que o anterior proprietário o solicitou, pois, a nova proprietária comprovou a solicitação de transferência de titularidade.

O desligamento irregular do serviço configura falha na prestação do serviço e enseja o dever se indenizar, sobretudo por se tratar de serviço essencial e considerando o estado da residência ao chegar de viagem, com a localização de produtos perecíveis na geladeira e produtos em decomposição conforme fotos juntadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo o tempo de privação do serviço o estado da residência com localização de produtos em decomposição, causando sentimento de nojo e repugnância.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) ante o desligamento indevido da UC, mesmo após solicitação de troca de titularidade, permanecendo a residência por semanas sem o fornecimento do serviço até o retorno de viagem, com perecimento de produtos, conforme dispositivo que cito:

POSTO ISTO
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do CPC, para:

1 -
CONDENAR
a Promovida a pagar à Promovente o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% (um por cento) desde a citação;

2-
JUGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da Promovida em danos materiais;

3 –
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da Promovida na repetição de indébito.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a inexistência de ato ilícito praticado afirmando que houve desligamento a pedido do anterior titular.

Requereu a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de desligamento indevido de UC, pois a parte promovente alega que comprou o imóvel e o anterior proprietário solicitou o desligamento da UC de seu nome, oportunidade em que também requereu a transferência de titularidade para seu próprio nome, o que não fora observado, uma vez que após retornar de viagem sua residência estava desligada. Cito trecho do resumo dos fatos:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela parte Promovente em face da Promovida, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduziu a parte Promovente que seu companheiro realizou um contrato de compra e venda de um imóvel rural em 14/07/2017 que somente em 06/12/2017 passou a conta de energia para o seu nome junto a Promovida, lhe sendo imposto o pagamento de 2 (duas) faturas com vencimento em janeiro e fevereiro de 2016 para realizar a transferência.

Sustenta que em 06/12/2017 pagou as faturas referentes ao ano de 2016 e no dia 13/12/2017 foi à sede da Promovida às 14h30m

e

transferiu a conta de energia do imóvel supra para o seu nome, instruindo os autos com o protocolo de no. 45516778, e que após teve a energia indevidamente cortada em 15 de dezembro de 2017.

Argumenta que após a transferência de titularidade da Unidade Consumidora, viajou de férias com sua família, voltando apenas em 04/01/2018 2018, quando foi até o rancho na data de 05/01/2018 e constatou que a energia havia sido cortada e os produtos que estavam em suas 2 (duas) geladeiras e freezer estavam estragados, com bicho dentro dos mesmos e um odor muito forte devido a decomposição dos alimentos.

Aduz que em razão do corte indevido da energia elétrica, as duas geladeiras e o freezer, ficaram inutilizados em razão do mau cheiro forte das carnes e dos peixes que estavam em decomposição, sustentando que uma das geladeiras tinha sido comprada 2 (dois) meses anterior ao fato.

Narra que ao ligar para a Promovida questionando o motivo do corte, foi informada que o proprietário teria solicitado o corte da energia, e ao procurar informações junto ao vendedor do imóvel, foi a ela comunicado que o sogro do mesmo, titular da conta de energia, na data de 13/12/2017 às 12h00m solicitou o corte da energia,

informando o protocolo de atendimento no 45510327.

Juntou aos autos protocolos de atendimento, faturas de energia elétrica, comprovantes de pagamento e fotos demonstrando a decomposição dos alimentos nos refrigeradores.

Realizada audiência de tentativa de conciliação, a mesma restou infrutífera em razão de ausência de acordo.

Consta nos autos que a Promovida apresentou contestação tempestivamente (ID 22154538), onde alegou ausência de direito da parte Promovente, sustentado que a Unidade Consumidora foi desligada a pedido do titular da conta de energia elétrica.

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a ação e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) ante o desligamento indevido da UC, mesmo após solicitação de troca de titularidade, com o que não concorda a parte promovida, pois entende que não praticou ato ilícito, pois desligou a UC a pedido.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso é genérico e se limita a invocar a mesma tese afastada na sentença. o recurso não se contrapõe ao livre convencimento motivado que fora externado pelo magistrado
a quo
, pois adequadamente fundamentou que a consumidora comprovou o pedido de transferência de titularidade antes do desligamento, cujo protocolo não fora impugnado.

Cito, por se tratar de provimento laborioso, a íntegra da sentença, na qual se verifica a apreciação da prova produzida com acuidade:

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei no 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar, passo a análise do mérito e constato que a

pretensão da

parte Promovente
merece parcial acolhimento.

Eis os motivos,

A parte Promovente diz na inicial que na data de 13/12/2017 requereu a transferência de titularidade da UC n. 6/904568-3 e que ato posterior viajou de férias com sua família e ao retornar encontrou o imóvel rural sem energia elétrica, com as duas geladeiras e um freezer desligados e os alimentos em estado de decomposição.

Constato que o presente caso não se discute corte indevido em razão de inadimplência, mas sim, se o desligamento de energia elétrica da Unidade Consumidora ocorreu de forma legítima.

Pois bem, a Promovente através do protocolo n. 45510327, sustenta que o ex- titular da fatura de energia elétrica, na data de 13/12/2017, requereu o desligamento da UC e que, na mesma data, posterior a este pedido, a mesma solicitou a transferência da titularidade, conforme protocolo de no. 45516778, e sobre tais protocolos a Promovida nada disse.

Ainda, consta na fatura com referência ao mês 12/2017 com vencimento em 12/01/2018 (ID n. 13357616) que a UC já se encontrava em nome da Promovente, fato que também comprova a realização de transferência no mês 12/2017.

A Promovente prova que também solicitou o pedido de transferência de titularidade e que o mesmo fora processado, através da fatura com vencimento em 01/2018, tendo em vista que, o consumo referente a 12/2017 já se encontrava em seu nome.

A Promovida em sua peça de defesa apenas alega a legitimidade do ato praticado, em decorrência do pedido de desligamento realizado.

Cabe a Promovida trazer aos autos prova do que alega em sua defesa, ônus que lhe incube, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Nítido que houve falha da Promovida, que se atentou apenas ao pedido de desligamento de energia elétrica. Ainda, cobrou a Promovente sem ao menos ter utilizado do serviço, posto que, a energia foi desligada em 15/12/2017, e conforme alega a Autora, teve o restabelecimento apenas em 03/2018.

Com efeito, a somatória das provas comprova a tese da consumidora.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Havendo comprovação do pedido de ligação e transferência de titularidade, conforme protocolo indicado, não impugnado, mostra-se irregular o desligamento da UC com o argumento de que o anterior proprietário o solicitou, pois, a nova proprietária comprovou a solicitação de transferência de titularidade.

O desligamento irregular do serviço configura falha na prestação do serviço e enseja o dever se indenizar, sobretudo por se tratar de serviço essencial e considerando o estado da residência ao chegar de viagem, com a localização de produtos perecíveis na geladeira e produtos em decomposição conforme fotos juntadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido porque atendidos tais critérios, devendo-se privilegiar o convencimento do magistrado, sobretudo considerando o tempo de privação do serviço e o estado da residência com localização de produtos em decomposição, causando sentimento de nojo e repugnância.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020